Tribunal: STF
Processo: ARE 1589939
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação cautelar. Suspensão da exigibilidade de crédito. Interesse processual. Condenação em honorários. Recurso extraordinário. Matéria que não alcança estatura constitucional. Tema 660 da repercussão geral. Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF.

    2. Acórdão recorrido que assentou a adequação da via eleita, bem como o cabimento da condenação ao pagamento de honorários.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar a alegação de ofensa direta à Carta da República, bem como a apontada ausência de incidência dos óbices das Súmulas 279, 282 e 356 do STF.

    III. Razões de decidir

    4. O Tribunal de origem assentou a adequação da ação cautelar, uma vez que a contribuinte não contava com todas as provas necessárias ao ajuizamento da declaratória de imunidade; que somente após a produção da prova pericial contábil foi que se concluiu que a entidade fazia jus à imunidade tributária; e que é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de pretensão resistida. 

    5. Logo, a discussão objeto do recurso extraordinário não alcança estatura constitucional, vez que não dispensa a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, não possuindo assim, a questão, repercussão geral, na linha do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema 660, cujo paradigma é o ARE 748.371 RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2023.

    6. Além disso, para se alcançar entendimento diverso daquele a que chegou a instância de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático probatório dos autos, circunstância vedada em sede de recurso extraordinário a teor da Súmula 279 do STF.

    7. Por fim, a decisão agravada em nenhum momento invocou como razão de decidir a incidência dos óbices das Súmulas 282 ou 636 do STF, como asseverado pela parte ora agravante.

    8. Logo, os argumentos que embasam o presente recurso não infirmam os seus fundamentos. 

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental não provido.